Tribunal: CARF
Processo: 10380.005312/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005312/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.800 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
LUIZ DE FRANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 30/11/1998
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA VINCULANTE
No 08 DO STF
É quinquenal o prazo decadencial do direito de lançamento das contribuições
previdenciárias. Havendo prova do pagamento antecipado do tributo, a regra de
contagem encontra-se prevista no art. 150, §4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão proferido pela DRJ de
Salvador, que julgou procedente o lançamento tributário, relativo às contribuições sociais,
incidentes sobre as remunerações atribuídas a segurados empregados, referentes à obra de
construção civil de responsabilidade da pessoa física do Recorrente, apuradas através do
procedimento de aferição indireta.
Às fls. 11 e seguintes consta detalhado Relatório Fiscal, integrante da NFLD, em
que se especifica que as contribuições sociais lançadas referem-se: à parte da empresa/patronal
(obra pessoa física); à parte dos segurados empregados (não descontada); às destinadas ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005312/2007-11
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005312/2007-11

financiamento da complementação das prestações por acidentes do trabalhador/financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho; e às destinadas aos Terceiros, incidentes sobre a remuneração
paga a título de trabalho assalariado em obra de construção civil de responsabilidade de pessoa
física pertencente ao ora Recorrente.
Por bem retratar os fatos, transcrevo excerto do relatório do acórdão recorrido (fls.
106/107):
A ação fiscal visou a regularização da obra de construção civil, matriculada sob número
05.901 .O4384-65, de responsabilidade do contribuinte Luiz de França, conforme
determinação contida no mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n° 09288972.
Durante a ação fiscal foram analisados os seguintes documentos: alvará de construção,
projeto da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e escritura de compra e
venda do terreno em que foi edificada a obra.
Consta do relato da Fiscalização que o contribuinte adquiriu um terreno situado em
Fortaleza (CE), no distrito de Messejana, bairro de Água Fria, esquina com a Rua
Mariana Pinto bandeira, medindo 40 (quarenta) metros de frente por 50 (cinqüenta)
metros de fundos, com área total de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados), confomie
cópia da escritura pública às fls. 23-24.
Em 04 de agosto de 1997 o contribuinte contratou a elaboração de um projeto para
construção de 6 (seis) casas, com área total de 1.264,70 m2, conforme ART 0246303
(fl. 26).
Em 15 de outubro de 1997, a Prefeitura Municipal de Fortaleza expediu o Alvará de
Construção 18576 (fl. 25), autorizando a construção das seis casas constantes no
projeto.
Em 01 de agosto de 1997 o contribuinte efetuou a inscrição da matrícula CEI
05.901.04384/65, com área total de 1.264,70 m2, em conformidade com a legislação
previdenciária que determina que para obras deste tipo a inscrição seja feita por projeto.
Entretanto, no encerramento da obra, o contribuinte, em desacordo com a legislação,
efetuou 6 (seis) matrículas CEI perante 0 INSS, de números 0590105145/63,
05.90105144/61,
05.90105146/65,
05.901.05l47/67,
05.901.04980/66
e
05.901.0498l/69, individualizando uma matrícula para cada casa construída dentro do
terreno, fracionando o projeto. Em seguida, efetuou os recolhimentos para a
regularização das referidas matriculas.
A matrícula original de número 05.901.04384/65 não foi até hoje regularizada, motivo
pelo qual foi confeccionado o Aviso de regularização de Obra (ARO), fls. 21-22,
emitido em 28/02/2006, e que aproveitou os valores anteriormente recolhidos nas
matrículas individuais procedidas em 1998.
Assim sendo, o valor do crédito constituído por meio desta NFLD é de R$ 28.707,58
(vinte e oito mil setecentos e sete reais e cinqüenta e oito centavos), consolidado em
10/08/2006, conforme ARO emitido, na competência 02/2006, no valor de R$
23.586,87 (vinte e três mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).
Desta forma, o crédito foi apurado por aferição indireta com base nas Tabelas do CUB,
publicadas mensalmente na imprensa de circulação regular pelo Sinduscon, no Estado
do Ceará, atualizadas para o mês de fevereiro de 2006, uma vez que o responsável pela
obra não dispõe de escrita contábil que poderia comprovar o real valor pago aos
operários executores da referida obra.
Salienta a Fiscalização que da área total construída (1.264,7O m2), 188,48 m2
(cento e oitenta e oito e quarenta e oito metros quadrados) representa áreas cobertas
(varandas e garagens), conforme projeto analisado, sendo que para tais áreas foi
aplicado o redutor de 50%, pois as mesmas integram a área total da edificação.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005312/2007-11

O Relatório Fiscal traz a transcrição de dispositivos da Instrução Normativa n° 03, de 14
de julho de 2005, vigente à época do lançamento e correlacionados ao enquadramento
efetuado no crédito.
O acórdão recorrido, reconheceu a legalidade da aferição indireta, sendo que o
montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil, de responsabilidade de
pessoa física, pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, com base nas tabelas do Custo Unitário Básico
(CUB), divulgadas mensalmente na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria
da Construção Civil; afastou a decadência, porquanto considerou o prazo decenal para o
lançamento tributário.

Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que todas as contribuições foram pagas, tempestivamente, pelo
Recorrente;
(ii)
É que a obra teria sido concluída em 11/1998, havendo o recolhimento da
GRPS quando da expedição das certidões de quitação pela Prefeitura,
sendo as contribuições, outrossim, quitadas ao término da obra, consoante
a GPS paga em 11/1998.
(iii)
A ocorrência da decadência do lançamento tributário
.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Passo a analisar a decadência do direito de lançar do Fisco.
O Recorrente foi cientificado do lançamento em 11/08/2006 (fl. 50).
Por sua vez, o lançamento tributário reporta-se à obra concluída em novembro de
1998, que decorreu no pagamento de contribuições sociais nessa mesma competência (fls.
27/37).
Não obstante constar na NFLD que a competência do lançamento seria de
02/2006, tem-se que esta foi identificada por ser a última competência investigada, confira-se (fl.
13):

O salário de contribuição (base de calculo) a regularizar, obtido por aferição indireta,
conforme calculo constante do “ARO” em anexo, foi de R$ 64.094,77, resultando, após
aplicação das alíquotas abaixo mencionadas, em R$ 23.586,87 na competência 02/2006
(última competência a ser fiscalizada, conforme MPF anexo). Tal valor atualizado até a
presente data (10/08/2006), com os acréscimos legais devidos, resultou no valor final de
RS 28.107,58;
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.005312/2007-11

O fundamento legal para aferição da competência da NFLD encontra-se no art.
435, §3°, da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14 de julho de 2005, do então Ministério da
Previdência Social. Todavia, é extreme de dúvidas que os fatos geradores das contribuições
remontam ao ano de 1998.
Nesse sentido, é inexorável a ocorrência da decadência tributária, eis que
reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, consoante a Súmula
Vinculante n° 08 do STF, deve prevalecer, no que à decadência, as disposições do Código
Tributário Nacional, destarte, o prazo de contagem de 05 (cinco) anos para o Fisco proceder ao
lançamento do crédito tributário.
Em se considerando o pagamento antecipado do tributo, o que atrai a regra de
contagem decadencial do art. 150, §4° do CTN, tem-se que em 11/2013 decaiu o direito do Fisco
em proceder ao lançamento, extinguindo-se, por derradeiro, o crédito tributário.
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital